Tribunal: TJSP
Processo: 1025996-76.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Autores que pretendem a condenação da sociedade de advogados ré ao repasse proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais recebidos isoladamente nos autos da ação de execução no 1068154-25.2015.8.26.0100, na qual ambas as partes atuaram como advogados, de forma sucessiva – Ação de execução de título extrajudicial que foi ajuizada sob o

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Autores que pretendem a condenação da sociedade de advogados ré ao repasse proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais recebidos isoladamente nos autos da ação de execução no 1068154-25.2015.8.26.0100, na qual ambas as partes atuaram como advogados, de forma sucessiva – Ação de execução de título extrajudicial que foi ajuizada sob o patrocínio dos autores, quando ainda em curso contrato de prestação de serviços que mantinham com a exequente 'Clean Medical', o qual foi posteriormente revogado, substabelecendo-se sem reservas aos advogados da ré – Ré que, ao assumir o patrocínio da execução formalizou acordo com a então executada Sociedade Portuguesa de Beneficência e recebeu sozinha os honorários advocatícios sucumbenciais lá combinados – Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré rejeitada - Honorários sucumbenciais já foram integralmente pagos pela Sociedade Portuguesa e recebidos pela ora demandada, pelo que inexistente pretensão autoral contra a ex-cliente Clean Medical ou contra a executada Sociedade Portuguesa – Teoria da asserção - Preliminar rejeitada - Sentença que condenou a ré ao pagamento, em favor dos autores, de 1/3 da verba honorária recebida que deve ser mantida, na medida em que proporcional e razoável aos trabalhos por eles também realizados e que resultaram no acordo – Divisão proporcional devida – Demanda que, contudo, deve ser julgada procedente, e não parcialmente procedente, na medida em que o pedido autoral de arbitramento proporcional foi atendido – Sucumbência pela ré, inclusive quanto aos honorários recursais – PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.